Tribunal: STF
Processo: HC 257854
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO 
DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 13.6.2025, por Gabriel Francisco Alves e outros, advogados, em benefício de Lucas Louren da Silva Souza, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.197/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre penas definitivas de cinco anos de reclusão e seis meses de detenção, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de oferecimento eventual e sem objetivo de lucro 
de entorpecente para consumo em conjunto (§ 3º do art. 33 do mesmo diploma legal). 



    3. A defesa requereu a progressão do paciente ao regime semiaberto. Em 10.4.2025, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0014488-74.2021.8.26.0502) deferiu o pedido, por concluir atendidos os requisitos objetivo e subjetivo.



    4. Sustentando a necessidade da realização de prévio exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime, o Ministério Público estadual interpôs o Agravo de Execução Penal 
n. 0004277-77.2025.8.26.0521 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.5.2025, a Décima Quinta Câmara Criminal deu provimento ao recurso, para cassar a decisão do juízo da execução criminal e determinar “o retorno do agravado ao regime anterior, bem como a realização de exame criminológico, a fim de possibilitar a reapreciação do pedido de progressão pelo Juízo das Execuções Criminais” (fl. 11, e-doc. 3). Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NO CASO, EMBORA NÃO APLICÁVEL A LEI nº14.843/2024, SOB PENA DE RETROATIVIDADE DE LEI PREJUDICIAL, O EXAME MOSTRA-SE NECESSÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. HISTÓRICO CARCERÁRIO E NATUREZA DOS CRIMES PRATICADOS JUSTIFICAM A AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA E TÉCNICA. Sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão e, embora apresente atestado de bom comportamento carcerário, também ostenta histórico carcerário conturbado, com o cometimento de duas faltas disciplinares relativamente recentes (praticadas no ano passado), uma de natureza grave – consistente em abandono do regime semiaberto por conta do não retorno do trabalho externo – e outra média. Reeducando que cumpre pena por crimes graves, ressumando necessária a necessidade de análise mais aprofundada do seu mérito para a progressão, em respeito ao princípio in dubio pro societate, por meio de exame criminológico. 



    Recurso ministerial provido para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior e a realização de exame criminológico, com ulterior apreciação do pedido de progressão” (fl. 3, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.009.197/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, em 6.5.2025. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o exame criminológico é completamente desnecessário no presente caso, devendo ser realizado somente em situações extremamente específicas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam ser evidente que “o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, ainda mais no presente caso, que o réu é primário, possui residência fixa, sempre manteve bom comportamento carcerário e atingiu o lapso necessário para ter o seu direito ao regime semiaberto deferido” (fl. 3, e-doc.1).



    Argumentam que, “diferentemente do regime aberto ou do livramento condicional – situações em que o apenado usufrui de maior liberdade e, portanto, demanda uma avaliação mais aprofundada de sua periculosidade e reinserção social –, o regime semiaberto deferido mantém o condenado sob custódia estatal, ainda que em condições menos rigorosas que o fechado. Ou seja, não é como se o réu fosse ficar na rua, ou em prisão domiciliar, ele ainda terá sua liberdade privada e estará sujeito à fiscalização do Estado, não havendo risco imediato à ordem pública que justifique a exigência do exame criminológico” (fls. 3-4, 
e-doc. 1). 



    Alegam que “impor a realização do exame criminológico nessa fase configura obstáculo desproporcional ao direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88), além de contrariar o princípio da eficiência, já que prolonga indevidamente a situação do apenado sem qualquer ganho social ou jurídico relevante. Portanto, em respeito ao postulado da razoabilidade e à finalidade ressocializadora da pena, mostra-se desnecessária e inconsequente a exigência do referido exame para fins de progressão ao regime semiaberto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressaltam que o paciente “já está cumprindo pena no regime semiaberto desde março, completamente sem sentido realizar exame criminológico agora sendo que o réu já está em regime semiaberto há mais de 3 meses e em momento algum causou problemas, sendo completamente desnecessária a realização do exame” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Observam que o paciente “cometeu uma única falta disciplinar de natureza grave ao decorrer de sua execução, entretanto, já fora penalizado e julgado por ela, sofrendo a perda dos dias remidos e regressão de regime. Ademais, a falta grave foi cometida há mais de 12 (doze) meses, tendo sido condenado em 26/4/2024, conforme decisão de fls., sendo a data de reabilitação dia 16/2/2025, conforme indicado no boletim informativo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Concluem que “sujeitar o réu a exame criminológico em decorrência da referida falta significaria punir o réu perpetuamente por um erro cometido e que já fora punido, violando diretamente o princípio da ressocialização, até porque sabe-se que a punição perpétua é vedada pela legislação brasileira, não podendo o réu ser prejudicado eternamente por algo, que já fora julgado, condenado e reabilitado, até porque o boletim informativo do réu consta BOM comportamento, fator que apenas comprova o já exposto anteriormente, não podendo o Ministério Público se utilizar dela para justificar a necessidade do exame” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto REQUER a concessão de ordem de HABEAS CORPUS, para que seja MANTIDO o regime SEMIABERTO do réu, independentemente da realização de exame criminológico” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.009.197/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 17.6.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo condicionou a análise do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:



    “O agravo comporta provimento. 



    De proêmio, anoto que alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 na Lei de Execuções Penais não é aplicável ao pedido do agravado, que desconta pena por delitos cometidos ainda sob a égide da lei anterior (em 30/3/2020 e 7/7/2021 fls.), em que considerado o exame facultativo, desde que por decisão motivada do juiz. 



    Isso porque, respeitado posicionamento ao revés, temos aqui questão de direito penal (material), na medida em que o art. 112 da LEP traz um regramento de como se dará o cumprimento da pena privativa de liberdade e estabelece novo requisito para aquisição de direito pelo sentenciado. 



    Assim, a modificação trazida pela Lei nº 14.843/2024, a tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, por tornar mais rígidos os requisitos à concessão do benefício, traz potencial prejuízo aos sentenciados (limita, por exemplo, o acesso a tralho externo), estando sujeita, portanto ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, de modo que somente será aplicável quando o delito tenha sido cometido após sua entrada em vigor (a partir de 11.4.2024). Nesse sentido, aliás, já decidiu a Instância Especial: (...)



    Também neste sentido vem decidindo a Corte Suprema, por várias respeitáveis decisões monocráticas que vem sendo proferidas, a indicar claramente o posicionamento da corte constitucional, dentre as quais destaco: (...)



    Aliás, pode-se até mesmo cogitar da aplicação da Súmula 611 do STF ao caso: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna’. 



    Assim, entende-se que, no caso deste agravo, é de ser considerada facultativa a realização do exame criminológico, desde que fundada em sua necessidade. 



    Destarte, passa-se ao exame da tese outra, de necessidade do exame no caso concreto dada a impossibilidade de aferição do cumprimento do requisito subjetivo pelo agravado sem o exame. 



    O sentenciado cumpre penas privativas de liberdade 5 (cinco) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, pelos crimes dos artigos 33, caput, e 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/06, com término de cumprimento de pena previsto para 15/9/2026 (fls.). 



    Para a concessão de progressão de regime prisional, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 112, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, o atendimento dos requisitos objetivo (cumprimento do lapso de pena no regime anterior) e subjetivo (mérito do condenado).



    Consoante se afere da análise da respeitável decisão recorrida, o agravado já havia cumprido o lapso temporal de sua pena corporal necessário à progressão de regime, preenchendo, portanto, o requisito objetivo. 



    No que tange ao requisito subjetivo, tem-se que a Lei 
nº 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, suprimiu a obrigatoriedade da realização de exame criminológico, tornando discricionária a análise do mérito do reeducando, o que, apesar de estabelecer como regra geral a mera apreciação do atestado de comportamento carcerário, não impede o julgador de determinar a realização de referido exame em casos excepcionais, de forma devidamente motivada, quando considerá-lo necessário ao seu convencimento, com base nas peculiaridades do caso.



    Corroborando esse entendimento, a Súmula nº 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula Vinculante nº 26, do Pretório Excelso: 



    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 



    E, in casu, com razão o ilustre representante do Parquet, pois a decisão foi fundada apenas em atestado de bom comportamento carcerário, que, no caso dos autos, não se mostra suficiente, tendo em conta a gravidade dos delitos pelos quais o agravado cumpre pena (em especial, o tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo), aliada ao conturbado histórico carcerário do reeducando, a contar com uma falta de natureza grave (consistente em abandono do regime semiaberto, diante do retorno do trabalho externo, ocorrido em 16/2/2024) e uma falta média (desrespeito a funcionário, praticado em 23/4/2024), em cotejo com a autodisciplina peculiar ao regime semiaberto, para o qual foi promovido, no qual há redução de controle e supervisão por parte do Estado.



    E tal situação não se altera pelo fato de a falta (grave) cometida em 16/4/2024 estar, atualmente, pendente de homologação judicial, já que esta 15ª Câmara Criminal – ao anular a r. decisão homologatória, por cerceamento de defesa, em razão da regressão (definitiva) do sentenciado ao regime fechado sem sua prévia oitiva judicial acerca da falta, determinando que outra seja prolatada, precedida de tal diligência (agravo em execução nº 0003743-70.2024.8.26.0521) – não absolveu Lucas da imputação, sendo que ele, quando ouvido administrativamente, admitiu que, de fato, abandonou o trabalho que executava externamente e se dirigiu à sua residência (fl. 172 dos autos originários), conduta que não condiz com o dever de autodisciplina. Ademais, como dito, o agravado cometeu, pouco tempo depois – em 23/04/2024 –, outra falta disciplinar, agora de natureza média.



    Outrossim, atestado de comportamento carcerário limita-se à descrição do comportamento do agravado dentro da Penitenciária, mas não é apto a indicar sequer se ele vem minimamente absorvendo a finalidade terapêutica da pena, ou se desenvolveu adequado juízo de crítica social às condutas pela qual responde, assegurando a finalidade preventiva da execução penal.



    Imprescindível, no caso dos autos, para uma análise mais aprofundada do mérito do reeducando, em respeito ao princípio 
in dubio pro societate, a realização de exame criminológico. 



    Por tais razões, constata-se que não está suficientemente demonstrado o preenchimento, pelo reeducando, do requisito de ordem subjetiva para a obtenção da progressão de regime, sendo de rigor a cassação da r. decisão combatida, para que o agravado retorne ao regime anterior, a fim de submeter-se a exame técnico previamente à apreciação da progressão” (fls. 4-11, e-doc. 3). 



    11. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na determinação de realização do exame criminológico, nestes termos:



    “Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: (...)



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente no ‘[...] conturbado histórico carcerário do reeducando, a contar com uma falta de natureza grave (consistente em abandono do regime semiaberto, diante do retorno do trabalho externo, ocorrido em 16/2/2024) e uma falta média (desrespeito a funcionário, praticado em 23/4/2024), em cotejo com a autodisciplina peculiar ao regime semiaberto[...]’ . 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fls. 15-17, e-doc. 3).



    12. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    Como se tem no acórdão do Tribunal paulista, a conclusão pela necessidade de realização do exame criminológico está suficientemente fundamentada, baseada nos elementos fáticos extraídos dos autos, em especial o “conturbado histórico carcerário do reeducando, a contar com uma falta de natureza grave (consistente em abandono do regime semiaberto, diante do retorno do trabalho externo, ocorrido em 16/2/2024) e uma falta média (desrespeito a funcionário, praticado em 23/4/2024), em cotejo com a autodisciplina peculiar ao regime semiaberto, para o qual foi promovido, no qual há redução de controle e supervisão por parte do Estado” (fl. 9, e-doc. 3). 



    13. A determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 225.605-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.844-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, ‘com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo’ (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018). 



    2. Ainda, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 213.231-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    14. Na espécie, não foi negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar em razão das peculiaridades presentes no caso.



    Não se comprova teratologia ou ilegalidade manifesta na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora